Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717418-89.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA DE FATIMA FONSECA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 10a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (período de 26/03/2025 a 02/04/2025), conforme certificado no ID 69416086. Na petição juntada ao ID 69382518, a parte apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator